Tribunal: CARF
Processo: 12448.900926/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.900926/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.388 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de abril de 2021
Recorrente
TECTEAM INFORMÁTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.900926/2011-98
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.388 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900926/2011-98

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 02883.34043.300606.1.7.03-3471, em 30.06.2006, e-fls. 03-
06, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$4.778,03 do ano-calendário de 2005, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 14-16:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
4.778,03
4.778,03
CONFIRMADAS [...]
901,14
901,14

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 4.778,03
Valor na DIPJ: R$ 4.778,03
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 4.778,03
CSLL devida: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 901,14
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 40326.54712,300606.1.3.03-5707 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB n° 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/BSB/DF no 03-080.947, de 30.07.2018, e-fls. 101-104:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
JULGAR a manifestação de inconformidade PROCEDENTE EM PARTE, nos termos
do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado. [...]
Diante do exposto, VOTO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da Manifestação
de Inconformidade para homologar os débitos declarados nos PER/DCOMP objeto
dos autos, até o limite do direito creditório aqui reconhecido, que foi de R$1.887,64.
Recurso Voluntário
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.388 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900926/2011-98

Notificada em 02.09.2019, e-fl. 162, a Recorrente apresentou o recurso voluntário,
em 24.04.2019 e em 24.09.2019, e-fls. 107-114 e 167-175, esclarecendo que a peça atende aos
pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Em 24.04.2019, relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II — O Direito
II.1 — PRELIMINAR
Nos termos da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, Art. 74, §10 e §11,
cabe o recurso ao Conselho de Contribuintes, quando da decisão que julgue
improcedente a manifestação de inconformidade, obedecendo ao rito processual do
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 que exige do sujeito passivo a exposição de
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir.
No caso presente, os fatos, as discordâncias e as razões estão apresentadas no
item I desta petição.
Claro está que a Recorrente cumpriu com as suas obrigações perante o Fisco e a
Lei, no momento em que referenciou de maneira completa e adequada, na sua
Declaração
de
Imposto
de
Renda
2006/2005
e
na
DCOMP
no
02883.34043.300606.1.7.03-3471, todas as retenções realizadas pelas suas fontes
pagadoras. Desta forma, habilitou a Autoridade Fiscal ao reconhecimento do saldo
negativo apontado como crédito para as suas compensações tributárias.
Assim, antes de não homologar integralmente o tal saldo negativo, tomando
como base, apenas, valores de retenções com o código de receita 5952, registrados nas
DIRF's que trazem a Recorrente como beneficiária, caberia à Autoridade Fiscal
solicitar à Contribuinte novas provas daquilo que já evidenciara com a DIPJ, a
DCOMP e as notas fiscais emitidas contra seus clientes (todos esses documentos
constam dos autos do processo). Entretanto, mais não fez e é exatamente esta a razão
do presente recurso que inclui, no próximo item 11-2 MÉRITO, a apresentação de
novas provas das alegações da Recorrente, e solicita, respeitosamente, que a
Autoridade Fiscal se digne a rever a decisão de 1a Instância, no Acórdão em pauta.
Este recurso voluntário está sendo apresentado ao Conselho de Contribuintes,
sem que a Recorrente tenha recebido notificação, por qualquer dos meios previstos em
Lei, da decisão da 3a Turma da DRJ/BSB, sobre o processo 12448.900.926/2011-98,
no Acórdão no 03-080.947, de 30/07/2018, conforme pode ser atestado pelo Relatório
de Situação Fiscal anexado a esta petição (Anexo 3).
Portanto, não há que se falar em violação de prazo legal para interposição do
recurso o que o torna, junto com os demais itens de sua composição, completamente
hábil em termos dos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n2 70.235, de
1972.
II.2 - MÉRITO
Visando evidenciar de forma inquestionável o seu direito creditório de R$
4.777,37 para compensação de CSLL, a Recorrente junta a esta petição a relação de
todas as notas fiscais (as cópias das notas fiscais já estão nos autos do processo) com
retenções de CSLL feitas pelos seus clientes em 2005 (Anexo 1), e que, portanto,
deveriam ter sido declaradas por tais fontes pagadoras, sob códigos 5952 e 6190,
conforme o caso. Nessa relação do Anexo 1, indicam-se não só os valores retidos, mas
também aqueles que foram depositados pelos clientes em conta corrente da Recorrente
para quitar as aludidas notas fiscais, e as respectivas páginas do extrato bancário que
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.388 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900926/2011-98

os confirmam (Anexo 2: são 22 páginas de extrato bancário, do ano de 2005,
referenciando clientes e notas fiscais correspondentes aos depósitos).
No que concerne ao pedido conclui que:
III — A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a Recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado. [...]
Em 24.09.2019, relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1 - Bem antes de ser notificada pela presente intimação, sobre o Acórdão n2 03-
080.947, a Contribuinte já havia tomado ciência de seus termos por sua própria
iniciativa ao examinar a situação do processo em referência, e também interposto
Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF);
2 - O mencionado Recurso Voluntário, acompanhado por documentos de
identificação e documentos comprobatórios —outros, foi apresentado à Receita
Federal do Brasil através da funcionalidade "Juntada de Documento" do e-CAC,
confirmado em Termo de Solicitação de Juntada de 24.04.2019 e integralmente aceito
em Termo de Análise de Solicitação de Juntada também de 24.04.2019;
3 - O processo em pauta trata de compensações de créditos de CSLL
acumulados pela Contribuinte, em face de retenções na fonte do aludido tributo, no
ano de 2005, no valor original declarado de R$ 4.778,03;
4 - Tais compensações foram realizadas pela Contribuinte, em 30.06.2006,
sucessivamente, no PER/DCOMP n2 02883.34043.300606.1.7.03.3471, para abater os
tributos PIS e COFINS, no valor total atualizado de R$ 121,63 (valor original: R$
113,29), e no PER/DCOMP n2 40326.54712.300606.1.3.03-5707, para abater o
tributo CSLL, no valor total atualizado de R$ 5008,06 (valor original R$ 4.664.74);
5 - No Despacho Decisório ng 912644458, de 14.02.2011, a Receita Federal do
Brasil só havia reconhecido parcialmente o crédito declarado pela Contribuinte,
confirmando apenas R$ 901,14 dos R$ 4.778,03 declarados;
6 - Em 14.03.2011, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
impugnando a decisão do despacho e defendendo crédito a seu favor, no valor original
de R$ 4.777,37, em face de retenções de CSLL feitas por suas fontes pagadoras;
7 - Os membros da 32 Turma da DRJ/BSB, em julgamento daquela
impugnação, também reconheceram parcialmente o direito da Contribuinte,
ampliando, entretanto, o valor do crédito para R$ 2.788,78, com base em consulta às
DIRF com código de receita 5952 que trazem a interessada como beneficiária;
8 - Ocorre que, no Recurso Voluntário ao CARF, juntado pela Contribuinte ao
processo, em 24.04.2019, antecipando-se à presente intimação e defendendo o seu
direito creditório no valor de R$ 4.777,37, está explicado e provado o seguinte:
8.1 - A decisão da 32 Turma da DRJ/BSB ignora valores de retenções de CSLL
sob o código 6190, existentes na mesma coleção de DIRF citadas no próprio Acórdão;
8.2 - Há erros nas declarações de retenção de CSLL sob código 5952 da coleção
de DIRF citadas no Acórdão, com omissão de valores não só declarados pela
Contribuinte em DCOMP, DIPJ e notas fiscais emitidas contra seus clientes, mas
também comprovados, no recurso voluntário ao CARF, através de cruzamento dos
valores de faturamento líquido declarados pela Contribuinte, em suas notas fiscais,A
contra os respectivos recebimentos registrados nos competentes extratos bancários,
também anexados ao processo;
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.388 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900926/2011-98

9 - Em vista do exposto e num esforço para melhor evidenciar o seu direito, a
Contribuinte está juntando ao processo com esta petição, o mesmo Recurso Voluntário
impetrado em 24.04.2019, com seus anexos 1, 2 e 3 que foram alterados para
aprimorar a sua legibilidade e facilitar o seu entendimento;
No que concerne ao pedido conclui que:
10 - Desta forma, a Contribuinte requer que toda a documentação, agora
juntada, seja devidamente examinada pela Autoridade Fiscal com o pleito para que
reformule a decisão do Acórdão em pauta, reconhecendo integralmente o direito
creditório defendido, no valor de R$ 4.777,37, e eliminando a cobrança de tributo, no
valor principal de R$ 2.138,47 mais multa e juros.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$1.989,25 (R$4.778,03 – R$901,14 – R$1.887,64) referente ao ano-
calendário de 2005 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
restituição e a compensação somente podem ser efetivadas por meio de declaração e com
créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. O direito creditório decorrente de ação judicial transitada em julgado somente
pode ser analisado após prévia habilitação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram
equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp
delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao
preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente é possível se
encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e o seu
cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na
legislação tributária (art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.388 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900926/2011-98

Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Observe-se que não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL). Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003, art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e Solução de
Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.388 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900926/2011-98

ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Sobre a retenção na fonte, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de
2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.388 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900926/2011-98

10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerados como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de
forma centralizada pela fonte pagadora até o último dia útil da semana subsequente àquela
quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços.
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tendo em vista as divergências identificadas em face das quais foi apresentada
prova que acompanha o recurso voluntário é possível analisar a possibilidade de deferimento do
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.388 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900926/2011-98

indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143, tendo em vista a apresentação dos extratos
bancários, e-fls. 130-151 e 176-198 e as notas fiscais de serviços, e-fls. 50-78.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte. Esta legislação
impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente
ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade
com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Valoração
A Recorrente discorda da valoração do crédito e dos débitos ao argumento de que
não deve remanescer qualquer valor a ser exigido.
No que se refere a valoração, em regra, o termo inicial da incidência dos juros de
mora incidente sobre o valor do crédito referente ao pagamento indevido ou a maior é o mês
subsequente ao do recolhimento e no caso de saldo negativo de IRPJ e de CSLL, o mês
subsequente ao do encerramento do período de apuração. Os débitos não pagos nos prazos
previstos na legislação específica sofrem a incidência de acréscimos legais até a data de entrega
do Per/DComp, na forma da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que determina:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.388 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900926/2011-98

§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
O enunciado vinculante instituído nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, com fundamento de validade no art. 5o e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, assim dispõe:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Esta previsão legal consta no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de
setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, no
art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no art. 53 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de dezembro de 2012 e no art. 70 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do
art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Os débitos objeto de compensação pagos fora dos prazos previstos nas normas
específicas sofrem acréscimos moratórios, nos termos da legislação de regência que serão
exigidos de ofício pela autoridade competente para execução da decisão definitiva (art. 42 do
Decreto 70. 235, de 05 de março de 1972 e art. 270 do Anexo I da Portaria MF no 430, de 09 de
outubro de 2017).
No presente caso, cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizada a exigência fiscal proceder à revisão de ofício de débitos confessados no
Per/DComp e do consequente Despacho Decisório conforme as orientações explicitadas no
Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.388 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900926/2011-98

Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital